Tribunal: TJBA
Processo: 8177936-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8177936-18.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Marcos Vinícius dos Santos Costa Defensora Pública: Dra. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Patrícia Lima de Jesus Santos Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE AJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DAS PENAS PARA 1/8 (UM OITAVO). IMPOSSIBILIDADE. APLICADA NA SENTENÇA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA COMINADA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcos Vinícius dos Santos Costa, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 às penas definitivas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (ID 99182729): “[...] Consta do incluso caderno inquisitorial que no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 06h, Nesta, Policiais Militares, lotados no Batalhão Patamo, a serviço da Operação Rota Segura, do FICCO, se deslocaram para a 1ª Travessa 26 de abril, Serra Verde, Vale das Pedrinhas, visando dar cumprimento ao mandado de prisão nº 0305187-68.2018.8.05.0001.01.0005-08, expedido em desfavor do denunciado Gabriel. Ao chegarem no endereço acima mencionado, os Agentes Públicos bateram à porta, todavia não foram recepcionados, instante em que ouviram barulho no interior do imóvel, motivo pelo qual resolveram arrombar a porta, no intuito de evitar possível fuga. Em continuidade, os Policiais ingressaram na residência onde se encontravam os ora Denunciados e uma adolescente de iniciais B.B.S.M., em seguida realizaram abordagem dos indivíduos. Na sequência dos fatos, as Prepostos do Estado procederam varredura no imóvel e busca pessoal nos Envolvidos, sendo encontrado, em poder do denunciado Marcos, no interior de um saco plástico preto, 42 (quarenta e duas) doses de cocaína, substância de alto poder deletério, acondicionadas em recipientes cilíndricos de plástico incolor, massa bruta de 100,92g (cem gramas e noventa e dois centigramas); para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de 02 (dois) celulares, marca Positivo e Motorola; à luz do auto de exibição e apreensão, certidão de ocorrência e laudo pericial de constatação, todos jungidos aos autos. Extrai-se, ainda, do caderno inquisitorial que, na oportunidade do flagrante, embora a droga tenha sido encontrada em poder do segundo Denunciado, havia ajuste prévio e unidade de desígnios entre os Indigitados, conforme razões expostas pelo Delegado de Polícia, no relatório final. Os Ofensores, perante a Autoridade Policial, como de praxe, negaram a prática delituosa. Ademais, o acusado Gabriel declarou já ter sido preso anteriormente por prática do crime de roubo, tendo evadido da Colônia Penal Lafayete Coutinho, após saída em 2020 ainda, afirmou que seu irmão marcos, foi apreendido quando menor por conduta análoga a roubo; o denunciado Marcos afirmou já ter sido preso por prática do crime de roubo, tendo ficado custodiado por quatro meses. Ressalte que os Transgressores apresentam uma tendência inegável para a prática de atividades criminosas uma vez que o acusado Gabriel era evadido do Sistema Prisional e ostenta processo de execução penal 0305187-68.2018.8.05.0001, decorrente de condenações no proc. 0508665-37.2017.8.05.0001 e proc. 0546373-24.2017.8.05.0001, enquanto o denunciado Marcos, possui condenação contra si, proc. 8021446-40.2023.8.05.0150, perante a Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas; conforme consulta aos sistemas do TJBA, demonstrando com clareza solar, periculosidade em concreto e dedicarem-se a atividades ilícitas. Outrossim, o tipo, a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento dos estupefacientes, aliado as demais circunstâncias da prisão em flagrante, comprovam que as substâncias proscritas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita. [...] Desse modo, os Indigitados praticaram o delito de tráfico de drogas e corrupção de menor (sic), em concurso de pessoas. Ante o exposto, estado (sic) os Denunciados incursos nas sanções do crime capitulado no art. 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 29 do CP, [...].”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID 99183506), em cujas razões (ID 99183515) pede a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal ou a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas cominadas. IV – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Restaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão e o mandado de prisão nº 0305187-68.2018.8.05.0001.01.0005-08 (respectivamente, ID 474647698, págs. 17/18 e 27, Inquérito Policial nº 8175631-61.2024.8.05.0001); o laudo de constatação prévia (ID 474647699, pág. 40, Inquérito Policial nº 8175631-61.2024.8.05.0001); o laudo pericial definitivo (ID 99183475); e os depoimentos prestados em Juízo por SD/PM Gianluca Santos Silva, SD/PM Evandro Santana Córdoba, CAP/PM Carleson Oliveira Nascimento e pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Odair Carneiro. O auto de exibição e apreensão indicou que a substância ilícita tinha massa bruta de 100,92 g (cem gramas e noventa e dois centigramas) (ID 474647699, pág. 40, do Inquérito Policial nº 8175631-61.2024.8.05.0001), sendo detectada a presença do princípio ativo da cocaína no laudo pericial definitivo (ID 99183475). Os depoimentos prestados pelas testemunhas foram seguros e coerentes entre si no sentido de que se realizou diligência em operação desencadeada pela Polícia Civil do Estado da Bahia objetivando o cumprimento de mandado de prisão contra o corréu absolvido, Gabriel dos Santos Costa, sendo constatada tentativa de fuga quando da chegada no endereço indicado, ocasião em que as drogas ilícitas foram encontradas na busca pessoal efetuada no apelante Marcos Vinícius dos Santos Costa. V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: “[...] 6. O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. [...].”. (STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, como dito, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VI – Não desconstituíram a versão acusatória os depoimentos prestados em juízo por Marilene Barbosa Santos Oliveira (ID 99183469) e Telma Santos da Costa (ID 99183468), tampouco os interrogatórios judiciais do corréu absolvido Gabriel dos Santos Costa (ID 99183470) e do apelante Marcos Vinícius dos Santos Costa (ID 99183471), todos no sentido de que os policiais nada encontraram no local. VII – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Sentenciado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. VIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/20066, valorou negativamente a vetorial da quantidade da substância apreendida, consignando que “A quantidade de cocaína apreendida (100,92g divididos em 42 porções) mostra-se superior ao padrão ordinário para o tipo penal, justificando a majoração da pena-base. Valoro negativamente em 10 (dez) meses.” (ID 99183490). Tal providência está de acordo com a orientação do STJ, prescritiva no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Não se acolhe o pleito defensivo de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas cominadas. Mostra-se regular o procedimento seguido pela sentença, que considerou uma vetorial desfavorável e aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o que equivale a 1/6 (um) sexto sobre as penas mínimas cominadas. A fração aplicada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o silêncio da lei a respeito dos critérios para a modulação da pena-base conduz à adoção, em caráter geral, das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ressalvada a presença de fundamentação idônea para a adoção de critério alternativo. Nesse sentido: “[...] 1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...].”. (grifo acrescido) (STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, na fração de 2/3 (dois terços), encontra-se a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, verificando-se erro material favorável à defesa na respeitável sentença recorrida, que alcançou o resultado de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, ora mantido, assim como a pena de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não há necessidade de reparo quanto ao regime aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos de “prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem estipuladas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução” (ID 99183490) e o valor unitário mínimo para a pena de multa. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 101872354). X – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8177936-18.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Marcos Vinícius dos Santos Costa, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.